Tribunal: TJDFT
Processo: 0743487-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OPORTUNIDADE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.007, “caput”, do Código de Processo Civil, "no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção".
2. Não havendo se desincumbido o apelante do ônus de demonstrar a hipossuficiência alegada, mesmo instado a fazê-lo, e não recolhendo o preparo recursal, a tempo e modo, correta a decisão monocrática que não conhece do recurso face a deserção, por ausência do pagamento das custas processuais.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.